Tribunal: TJSP
Processo: 1003173-45.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Policial Militar Temporário. Pretensão ao recebimento das verbas inerentes aos soldados efetivos. Contratação com base na Lei Federal n. 10.029/2000 e na Lei Estadual n. 11.064/2002. Lei Estadual com inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, , afastada pelo Julgamento da ADI n. 4173/DF pelo STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 pelo STF.

Ementa:
Policial Militar Temporário. Pretensão ao recebimento das verbas inerentes aos soldados efetivos. Contratação com base na Lei Federal n. 10.029/2000 e na Lei Estadual n. 11.064/2002. Lei Estadual com inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, , afastada pelo Julgamento da ADI n. 4173/DF pelo STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 pelo STF. Necessidade de observância da legislação processual e constitucional. Força vinculante do precedente. Art. 102, §2o da Constituição Federal. Acórdão readequado em conformidade com as teses fixadas nos temas 551 e 1114 do STF. Recurso da Fazenda do Estado provido para julgar-se improcedente a ação, prejudicado o recurso da autora. Acórdão readequado.